Tribunal: TJSP
Processo: 2188146-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-24
Data de publicação: 2020-12-24

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de Saúde. Indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência. Inconformismo. Cabimento. Requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência preenchidos. Rescisão unilateral do contrato de plano de saúde. Artigo 13, II, da Lei 9.656/98 e Súmula n. 94, desta C. Corte. Restabelecimento do contrato de plano de saúde. Decisão

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de Saúde. Indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência. Inconformismo. Cabimento. Requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência preenchidos. Rescisão unilateral do contrato de plano de saúde. Artigo 13, II, da Lei 9.656/98 e Súmula n. 94, desta C. Corte. Restabelecimento do contrato de plano de saúde. Decisão reformada. Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049384
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2188146-93.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante
FRANCISCO LEITE DE ARAÚJO, é agravada AMEPLAN ASSISTÊNCIA
MÉDICA PLANEJADA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 24 de dezembro de 2020.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188146-93.2020.8.26.0000 -Voto no 27.134
2
Agravo de
Instrumento n°: 2188146-93.2020.8.26.0000
Agravante:
Francisco Leite de Araújo
Agravado:
Ameplan Assistência Médica Planejada Ltda.
Comarca:
Osasco 2a Vara Cível
1a Instância:
1013207-03.2020.8.26.0405
Juiz:
Mario Sergio Leite
Voto no
27.134
EMENTA. Agravo de instrumento. Ação de obrigação de
fazer. Plano de Saúde. Indeferimento do pedido de tutela
provisória
de
urgência.
Inconformismo.
Cabimento.
Requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência
preenchidos. Rescisão unilateral do contrato de plano de
saúde. Artigo 13, II, da Lei 9.656/98 e Súmula n. 94, desta
C. Corte. Restabelecimento do contrato de plano de saúde.
Decisão reformada. Agravo provido.
Agravo de instrumento interposto contra a decisão de
fls. 34/35 dos autos de origem que, nos autos da ação de obrigação de
fazer, indeferiu a tutela provisória de urgência.
O agravante pleiteia a reforma da decisão pelas
razões de fls. 1/14.
Recurso processado com a antecipação da tutela
recursal (fls. 22/23).
É o relatório.
O inconformismo merece prosperar.
A tutela de urgência pressupõe a existência de
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo, conforme redação do art. 300, do
Código de Processo Civil.
No caso sub judice há elementos que indicam a
probabilidade do direito, bem como está presente o perigo de dano ou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188146-93.2020.8.26.0000 -Voto no 27.134
3
risco ao resultado útil do processo a autorizar a concessão da tutela
provisória de urgência, nos termos em que pleiteada pelos agravantes.
A
probabilidade
do
direito
decorre
do
enquadramento da situação narrada nos autos à hipótese prevista no
inciso II, parágrafo único, do artigo 13, da lei 9.656/98, que veda a rescisão
unilateral do contrato de plano de saúde, salvo nas hipóteses de
inadimplência ou fraude, mediante prévia notificação.
Conforme entendimento sumulado desta a C. Corte:
Súmula 94 deste Egrégio Tribunal: “A falta de
pagamento da mensalidade não opera, per si, a pronta
rescisão unilateral do contrato de plano ou seguro de saúde,
exigindo-se a prévia notificação do devedor com prazo
mínimo de dez dias para purga da mora”.
Os elementos probatórios até então presentes nos
autos aparentemente demonstram que o contrato de plano de saúde foi
cancelado e que não demonstram a notificação do devedor para purgar a
mora.
Os documentos de fls. 24/26 e 28/29 dos autos de
origem indicam que o agravante tentou solucionar a questão pelas vias
administrativas, sob a alegação de ter feito o pagamento das
mensalidades em atraso (fls. 30/33 dos autos de origem).
Por outro lado, o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo decorre do desamparo à saúde da agravante
causada pela rescisão do contrato de plano de saúde.
Ademais, a análise da abusividade ou legalidade da
cláusula permissiva da rescisão unilateral, bem como a existência de
prévia notificação do consumidor, referem-se ao mérito da causa,
merecendo exame mais aprofundado.
Nesse sentido já decidiu este E. Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188146-93.2020.8.26.0000 -Voto no 27.134
4
Agravo de Instrumento n. 2066066-06.2015.8.26.0000
- Ação de obrigação de fazer
Antecipação da tutela
suspendendo o cancelamento do plano de saúde Rescisão
unilateral imotivada pela operadora do plano de saúde que
fica sujeita a controle judicial
Abusividade deverá ser
apreciada no curso da demanda Manutenção do contrato
devida, pois no conflito entre os bens jurídicos em disputa
deve prevalecer a saúde Recurso improvido. (Rel. Des.
EDUARDO SÁ PINTO SANDEVILLE, j. 06/07/2015)
Destarte, a decisão agravada deve ser reformada para
que a agravada restabeleça o plano de saúde, enviando para a agravante
os boletos de cobrança das mensalidades vencidas e vincendas.
Ressalte-se que o âmbito de discussão deste recurso
não ultrapassa a questão relativa à presença ou não dos requisitos para a
concessão da tutela antecipada, no momento em que foi proferida a
decisão recorrida. As matérias que refogem a esse espectro de discussão
não podem ser aqui examinadas, sob pena de supressão de instância.
Ante o exposto, meu voto dá provimento ao recurso,
nos termos acima consignados.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator